Tribunal: STF
Processo: HC 121998
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-09
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:
ementa: Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de Agravo Regimental. Tráfico Interestadual de entorpecentes. Prejuízo da impetração. 



    1. A superveniência de sentença penal condenatória, conforme a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior. Precedentes. 



    2. Habeas corpus prejudicado, revogada a medida liminar deferida.